Tribunal: TJPA
Processo: 0008491-47.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008491-47.2017.8.14.0062

APELANTE: JOELMA MIILLER

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível cobrança de consumo não registrado no valor de R$ 67.941,57 e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

2.

A cobrança decorreu de inspeção realizada pela concessionária, que apontou suposta derivação anterior ao medidor. A sentença reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por ausência de comprovação da lavratura regular do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da garantia do contraditório, nos termos do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de consumo não registrado sem comprovação de prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a cobrança indevida de valor expressivo, referente a serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 estabelece que a validade da cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo regular, com efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa.
5. A concessionária não juntou aos autos o TOI nem comprovou a notificação detalhada da consumidora quanto ao critério de cálculo e prazo para impugnação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
6. Em relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, configurada a falha na prestação do serviço pela cobrança sem respaldo procedimental.
7. A cobrança indevida de valor elevado, relacionada a serviço essencial, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:1. A concessionária de energia elétrica deve instaurar procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, antes de efetuar cobrança por consumo não registrado. 2. A ausência de comprovação do referido procedimento torna inexigível o débito. 3. A cobrança indevida de valor expressivo relativo a serviço essencial configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0086077-59.2016.8.14.0301.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (ID 27568679 ), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOELMA MIILLER, julgou procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência do débito referente à fatura de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 67.941,57, com vencimento em 19/07/2017; e (b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios, posteriormente majorados para 10% sobre o proveito econômico obtido, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 27568698 ).

Na origem, a autora alegou ter sido surpreendida com cobrança unilateral decorrente de suposto consumo não registrado, apurado após inspeção realizada em 20/04/2017, sustentando a inexistência de irregularidade e a nulidade do procedimento administrativo por ausência de observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A sentença reconheceu a invalidade do procedimento administrativo, ao fundamento de que a concessionária não comprovou a regular formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), nem demonstrou a instauração de procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, concluindo pela nulidade da cobrança e pela ocorrência de dano moral.

Em suas razões recursais (ID 27568700 ), a apelante sustenta, em síntese: (i) inexistência de vício na prestação do serviço, afirmando ter sido constatada irregularidade no medidor, consistente em derivação antes da medição, não registrando corretamente o consumo; (ii) regular lavratura do TOI e observância dos arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) legalidade da cobrança do consumo não registrado, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor; (iv) ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil; e (v) necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 27568707 ), defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que não houve juntada do TOI nem comprovação de procedimento administrativo regular, sendo indevida a cobrança e configurado o dano moral.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar: a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 67.941,57; e

a configuração de dano moral decorrente da conduta da concessionária.

É incontroverso que a cobrança decorreu de inspeção realizada em 20/04/2017, na qual a concessionária afirma ter constatado irregularidade no medidor, consistente em derivação anterior à medição.

A matéria encontra-se diretamente vinculada à tese fixada no
IRDR nº 4
-

0801251-63.2017.8.14.0000, deste Egrégio Tribunal, segundo a qual:

“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do procedimento.”

A sentença foi expressa ao consignar que a requerida não juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tampouco comprovou a instauração de procedimento administrativo regular, com notificação detalhada acerca do critério de cálculo e prazo para defesa (ID 27568679 ).

Embora a apelante sustente, em sede recursal, que lavrou o TOI e observou os arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não se verifica, nos autos, a juntada do referido termo ou de documentação apta a demonstrar a efetiva ciência da consumidora e a garantia do contraditório administrativo.

Nos termos do
art. 373, II, do CPC
,
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ainda o
art. 6º, VIII, do CDC
, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Assim, competia à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança. A mera alegação de que houve lavratura de TOI, desacompanhada do documento respectivo e da comprovação de notificação válida, não satisfaz o encargo probatório.

Ressalte-se que a tese do
IRDR nº 4
possui efeito vinculante no âmbito deste Tribunal, impondo-se sua observância obrigatória.

Dessa forma, ausente a comprovação da regularidade formal do procedimento administrativo, impõe-se reconhecer a nulidade da cobrança.

Quanto ao
dano moral
, a sentença fundamentou-se na cobrança indevida de elevado valor e na submissão da consumidora ao risco de interrupção de serviço essencial, aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor.

Nos termos do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor
:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Reconhecida a falha na prestação do serviço — consubstanciada na cobrança inválida de débito expressivo sem comprovação de regular procedimento — resta caracterizado o ato ilícito.

Julgado deste Tribunal admite a configuração de dano moral em hipóteses de cobrança indevida de quantia elevada, sobretudo quando relacionada a serviço essencial, por extrapolar o mero aborrecimento.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança de consumo não registrado depende da instauração de procedimento administrativo regular, com observância ao contraditório e ampla defesa, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

4. A concessionária não comprova a efetiva instauração de procedimento administrativo regular, limitando-se ao envio de planilha de consumo e KIT
CNR
, o que não supre a exigência normativa.

5. A ausência de procedimento administrativo configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A cobrança de valor expressivo sem respaldo legal e em desacordo com o procedimento regulamentar impõe dano moral in re ipsa, que prescinde de demonstração do abalo psíquico.

7. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de
energia

elétrica
deve instaurar procedimento administrativo regular com contraditório e ampla defesa antes de efetuar cobrança por consumo não registrado.

2. A ausência do referido procedimento torna inexigível o débito decorrente do TOI.

3.
A cobrança indevida de valores significativos configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a respectiva indenização.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0086077-59.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025 )

No caso concreto, a cobrança no montante de R$ 67.941,57 revela-se apta a causar abalo psicológico relevante, configurando dano moral indenizável.

Não vislumbro excesso ou desproporcionalidade na condenação imposta, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026